Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715434-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO WAGNER DE JESUS AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARBAROTO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO WAGNER DE JESUS em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704067-45.2021.8.07.0006, ID 153570591. Sobre a competência para análise do agravo de instrumento, colaciono o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE AFASTA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR RECONHECIMENTO NA ORIGEM, DA INCOMPETENCIA ABSOLUTA. TRÂMITE PROCESSUAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL (LEI 12.153/2009). RECURSO INADMISSIVEL NO ÂMBITO DAS TURMAS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso dos autos, o processo iniciou-se na vara da Fazenda Pública, tendo o juízo afastado a prescrição, matéria objeto do presente recurso. 2.1. Posteriormente, o juízo reconheceu sua incompetência absoluta e a declinou para o juizado especial da fazenda. 2.2. o agravante não se insurge quanto à decisão de declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ao revés, realiza atos compatíveis com a decisão que reconheceu a competência deste juízo. Assim sendo, se o processo originário tramita no âmbito dos Juizados Especiais, carece de competência a este Tribunal para a análise do tema da prescrição, por ser inadmissível na espécie o presente recurso. 3. Diante do trâmite do processo no âmbito dos Juizados Especiais, cabe à parte, se for o caso, utilizar dos meios processuais atinentes ao procedimento especial (lei 12.153/2009). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1259419, 07274711720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Assim sendo, se o processo tramita naturalmente no regime do Juizado Especial, falece competência a esta Turma Cível para análise do recurso. Trata-se de manifesta inadequação da via eleita, sendo, portanto, inadmissível o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso em face da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 15:42:08. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA